Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707948-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINAR GAMA DA SILVA AGRAVADO: IZABELA DE ABREU VERAS, MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte que o requer demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, o Agravante afirma que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar sua real condição financeira. Destaco, ainda, que a concessão de gratuidade de justiça em relação ao processo de referência deve ser direcionada ao Juízo a quo, pois a apreciação do pedido, neste momento, se restringe a isentá-lo, ou não, das módicas custas do Agravo de Instrumento (art. 98, § 5°, do CPC). Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Agravante para apresentar os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demonstração de despesas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora